Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-65.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002660-65.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), DELOI PEDON - CPF: 422.220.790-04 (APELADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002660-65.2019.8.11.0045

Polo Ativo

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Polo Passivo

DELOI PEDON

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N 9.099/1995 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA PELO ARTIGO 27 DA LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. LUCAS DO RIO VERDE. HORAS EXTRAS. DIVISOR 220 X 200. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 42/2006. CÁLCULO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA SEMANAL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) reconhecer o direito da parte autora à aplicação do divisor 200 (40h de jornada semanal) e (ii) condenar o Município ao pagamento da diferença de 20h mensais desde 06/2014 até a exoneração da parte autora (07/2017) a título de horas extras.

2. Em suas razões recursais, o Município alega que a sentença deixou de observar a legislação municipal vigente à época dos fatos e que previa expressamente a aplicação do divisor 220.

3.
Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

4. No caso, não há que se falar em inovação recursal, pois a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, em que pese não aventada pela parte recorrida em sua inicial, guarda relação intrínseca com o pedido (o juiz conhece o direito –
iura novit curia)
, sendo possível sua impugnação em sede recursal.

5. A alegação da parte recorrente consiste tão somente na aplicabilidade do artigo 60 da Lei Complementar n. 42/2006, cujo teor é: “
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, e a hora extraordinária será calculada com base na carga horária mensal de 220 (duzentas e vinte) horas para servidores submetidos a jornada integral de trabalho, e proporcionalmente nos demais casos
.”

6. Apesar de alegar que a legislação não possui previsão de aplicação do divisor 200, por meio de simples leitura do dispositivo legal utilizado pela própria parte recorrente, é possível verificar que a expressão “proporcionalmente nos demais casos” se aplica, precisamente, no caso
sub judice
, pois foi devidamente comprovado nos autos o exercício da função em jornada de 40 horas semanais, ou seja, 200 horas mensais.

7. Considerando a jornada de trabalho
sub judice
, aplica-se, analogicamente, precedente do STJ em relação aos servidores federais, com jornada máxima de 40 horas semanais:
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno e o serviço extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 19, da Lei n.o 8.112/90. Precedentes.
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.531.976/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

11. Parte isenta de custas (artigo 236 da CNGC).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024